Tribunal: TJDFT
Processo: 0746742-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746742-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO MOREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: CARLOS ALBERTO MARRA DE MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GILBERTO MOREIRA DE ARAÚJO contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, Dra. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz, que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença proposto por CARLOS ALBERTO MARRA DE MORAIS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, o executado alega que o causídico exequente atuou sem mandato e sem legitimidade, praticando atos inexistentes e ineficazes perante o d. Juízo de origem, que não comportam o recebimento de honorários de sucumbência. Acrescenta que a procuração somente foi juntada aos autos em 25/09/2025 (ID 251366191 do processo de origem), após o trânsito em julgado ocorrido em 16/06/2025, sem qualquer menção a atos anteriores ou ratificação de poderes eventualmente exercidos. Afirma que a procuração não especifica poderes de representação judicial, nem legitima a atuação anterior, o que evidencia a inexistência de autorização válida para todos os atos processuais praticados. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando o reconhecimento da inexistência dos atos processuais praticados pelo exequente no cumprimento de sentença originário. Preparo regular, ID 77689525. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o pertinente excerto do decisum agravado, in verbis: “Trata-se de deflagração da fase de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo como credores a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e o patrono CARLOS ALBERTO MARRA DE MORAIS (decisão de ID 242886759). Intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de que o patrono da ré MAGDA DE MELO BRANDAO, credor CARLOS ALBERTO MARRA DE MORAIS, não detém procuração nos autos e que por isso não seriam devidos honorários sucumbenciais (petição de ID 248417995). Despacho de ID 248560345 intimando o patrono a regularizar a representação processual. O patrono apresentou procuração assinada pela outorgante MAGDA DE MELO BRANDÃO ao ID 251366191 e relatou que o pagamento dos honorários é devido em razão de ter atuado e não ter causado prejuízo às partes (petição de ID 251366190). É O RELATÓRIO. DECIDO. Considerando que o patrono acostou aos autos procuração devidamente assinada pela representada (MAGDA DE MELO BRANDÃO) na qual consta a informação de atuação para a presente demanda (no item “validade”); Considerando que o patrono atuou ao longo da marcha processual, tendo apresentado contestação e comparecido a audiência de conciliação e mediação; Considerando que a parte executada não impugnou, em qualquer outro momento processual, a ausência de procuração, tendo-a utilizada estrategicamente somente na fase de cumprimento de sentença (nulidade de algibeira), quando intimada para cumprimento da obrigação; Considerando que não foi avistado qualquer prejuízo ao processo ou às partes; e Considerando que o trabalho do advogado deve ser remunerado, rechaçando-se o enriquecimento sem causa, Declaro válidos todos os atos processuais anteriormente praticados pelo patrono CARLOS ALBERTO MARRAM DE MORAIS e rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Deixo de condenar o executado, sob pena de bis in idem, a arcar com os honorários advocatícios em sede de rejeição a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do verbete de súmula 519 do STJ. Transcorrido o prazo recursal ou, interposto o recurso cabível, inexistindo concessão de efeito suspensivo, intimem-se os exequentes, no prazo de 15 dias, para apresentar planilha atualizada do débito, acrescida de multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o do CPC, bem como para requerer o que entender de direito. Intimem-se as partes no prazo de 15 dias.” É certo que os honorários advocatícios recursais encontram regência tanto no CPC, quanto no Estatuto da Ordem do Advogado (Lei no 8.906/94). O aludido Estatuto dispõe que a legitimidade dos honorários pertence ao advogado que atuou na demanda, conforme retratado no art. 23, in verbis: “Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.” Esse vínculo de representação se materializa por meio do instrumento de procuração, pelo qual a parte confere poderes ao causídico, ou, à sociedade de advogados, para atuar em juízo em seu nome. Trata-se, pois, de requisito formal e indispensável, apto a legitimar a atuação processual e a vincular os efeitos da sentença, inclusive no que toca ao direito autônomo à percepção de honorários advocatícios. Nessa senda, observa-se que a procuração (ID 251366191 - Pág. 1) outorgada pela requerida a fim de promover a defesa de seus interesses em juízo se concretizara entre as seguintes partes: “PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA OUTORGANTE: Magda de Melo Brandão, brasileira, divorciada, funcionária pública, RG no 1.104.080 SSP/DF e CPF sob o no: 504.780.361-91, residente e domiciliada na SHCES 207, bloco B, apartamento 105, Cruzeiro Novo/DF, CEP 70.650-272 OUTORGADO: Carlos Alberto Marra de Morais, brasileiro, advogado com inscrição na OAB/DF sob o no 70.864, RG no 3.140.309 SSP/DF, com o CPF no 051.866.011-79, com escritório profissional localizado na Quadra 02, Conjunto C, Lote 02, Vila Buritis, Planaltina-DF, com endereço eletrônico crlsmarra.morais@gmail.com.” Desse modo, não subsiste dúvida de que, no caso em apreço, o subscritor da procuração ostenta legitimidade para pleitear os honorários de sucumbência que se originaram da aludida ação originária indenizatória, revelando-se indevida a extinção do cumprimento de sentença por suposta ausência de capacidade postulatória. Ademais, a procuração juntada é específica para a presente demanda, motivo pelo qual comprova que a constituição do patrono da ré agravada teria decorrido do exercício do direito de representação pela parte. Durante todo o curso do processo, a ausência inicial de procuração jamais foi questionada, seja pela parte adversa, seja pelo d. Juízo “a quo”. Pelo contrário, quando o subscritor da parte agravada requereu a renúncia do mandato, tal pedido não foi acolhido, compelindo o advogado a permanecer no feito e inclusive a comparecer em audiência designada (ID 216066465 - Pág. 1) Esse conjunto de circunstâncias evidencia a convalidação da representação processual, uma vez que os atos praticados foram aceitos sem oposição, surtindo todos os seus efeitos jurídicos. A juntada tardia da procuração em nada acarreta prejuízo à parte adversa. Isso porque a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais decorre de imposição legal (art. 85, caput, do CPC), sendo fixada em percentual incidente sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, independentemente do número de advogados constituídos no processo. Assim, o exercício regular da representação autoriza o reconhecimento da atuação legítima do advogado no feito, o que implica na titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC. Assim, não avistada prima facie a probabilidade do direito vindicado, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator